Tribunal: TJES
Processo: 5028802-17.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028802-17.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR JOSE PEREIRA SANTANA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR RELATA QUE TEVE SUA CONTA BLOQUEADA POR QUESTÕES DE SEGURANÇA. ARGUI QUE, MESMO APÓS COMPARECER VÁRIAS VEZES EM AGÊNCIAS, NÃO CONSEGUIU O DESBLOQUEAR A CONTA CORRENTE E UTILIZAR O APLICATIVO. ARGUMENTA TER GASTADO TEMPO DE SEU MOMENTO DE LAZER NAS AGÊNCIAS DA DEMANDADA, INCLUSIVE POR PERÍODOS QUE ULTRAPASSARAM OS LIMITES PREVISTOS EM LEI. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, AO AUTOR, O VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR, VISANDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. EM QUE PESE SER PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL O BLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR, HOUVE UMA DEMORA EXCESSIVA PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. O AUTOR COMPROVADAMENTE COMPARECEU POR VÁRIAS VEZES AS AGÊNCIAS DO REQUERIDO.
A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO.
NESSE SENTIDO, A

SENTENÇA DEVE SER REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA DECISÃO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.